Tribunal: TJBA
Processo: 8194021-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8194021-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, FLAVIO GOMES SANTOS

APELADO: LARISSA CARVALHAL SAFI e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da ré e deu parcial provimento ao recurso da autora, majorando indenização por danos morais, sob alegação de omissão quanto a pedido de suspensão processual e visando ao prequestionamento de matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de suspensão processual e se os embargos podem ser utilizados para rediscussão do mérito e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando a matéria apontada não integra o objeto devolvido ao Tribunal (art. 1.013 do CPC), inexistindo dever de manifestação sobre questão não suscitada oportunamente.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível a mera reiteração de teses já apreciadas no acórdão.

5. O prequestionamento é admitido na forma do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8194021-79.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros e como apelada LARISSA CARVALHAL SAFI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.